Tribunal: STJ
Processo: 0814957-93.2020.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2192874 - PE (2025/0018608-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: PATRIMONIAL
SAO
JOSE
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES S/A
ADVOGADO
: RAIMUNDO DE SOUZA MEDEIROS JUNIOR - PE013005
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50777053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/09/2025 19:25:14
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 7d05e45e-d330-405f-900a-7fc70f088f09

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50777053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/09/2025 19:25:14
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 7d05e45e-d330-405f-900a-7fc70f088f09

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2192874 - PE (2025/0018608-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: PATRIMONIAL
SAO
JOSE
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES S/A
ADVOGADO
: RAIMUNDO DE SOUZA MEDEIROS JUNIOR - PE013005
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por Patrimonial São José Empreendimentos e
em face de acórdão prolatado pela eg. Primeira Turma assim
Participações S.A.
ementado:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTAÇÃO
Documento eletrônico VDA49786214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/08/2025 19:45:15
Código de Controle do Documento: 70ab60e8-46dc-4cb7-88bf-a888da759424

RECURSAL COM MERA INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS.
INVIABILIDADE. ENUNCIADO 284/STF. OFENSA A DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração
exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro.
Incidência do óbice da Súmula 284 do STF.
2. É insuficiente para a abertura da via especial a mera transcrição de
dispositivos legais, uma vez que o recurso especial deve conter, de forma clara e
objetiva, as razões pelas quais a recorrente visa a reformar o
,
decisum
demonstrando a maneira como o aresto recorrido teria malferido a legislação
federal. Incidência do Enunciado 284/STF. Precedentes.
3. Em recurso especial não cabe invocar violação à norma constitucional, razão
pela qual o presente apelo não poderia ser conhecido relativamente à apontada
ofensa ao art. 5o, LIII, LIV e LV, da Constituição Federal.
4. Agravo interno não provido.

A parte embargante, em suas razões, sustenta haver omissão no julgado
embargado acerca das alegações trazidas no agravo interno, a acarretar ofensa aos arts.
141, 492, 1.022 do CPC; 5o, XXXIV, XXXV, LIII, LIV, LV, e 37 da CF; bem assim a
violar "o devido processo legal, mas também e igualmente o contraditório e a ampla
" (fl.
defesa, o juízo natural, a razoabilidade, a proporcionalidade e a segurança jurídica
2.602). Insiste na má aplicação ao caso da Súmula n. 284/STF, asserindo que "a alegada
" (fl. 2.602), como também que, "
arguição genérica não ocorreu
à vista da documentação
acostada, realizando-se a valoração dos fatos e das provas, resta patente que o v. acórdão
prolatado pelo e. Tribunal Regional Federal da 5a Região está em desacordo com a
jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal; não
restando qualquer dúvida quanto ao fato do acórdão ter julgado válido ato de governo
local contestado em face dos nos artigos 805, 831, 872, 874, 141, 492 e 1.022 do CPC e,
ainda, deixado de examinar questões de alta relevância, com isto ofendendo o devido
processo legal e cerceando o direito de defesa, assim como o princípio da fundamentação
dos atos e julgamentos judiciais, além de haver divergido de toda a orientação
jurisprudencial firmada por essa e. Corte Superior, o que faz admitir o recurso pela alínea
' '
"
a do inciso III do artigo 105 da Carta Política de 1988 c/c o artigo 1.029 do Novo CPC
(fl. 2.603).
Transcorreu
o prazo para resposta (fl. 2.615).
in albis
É o relatório.
VOTO
Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte recorrente.
Documento eletrônico VDA49786214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/08/2025 19:45:15
Código de Controle do Documento: 70ab60e8-46dc-4cb7-88bf-a888da759424

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos
de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficaram devidamente consignadas no aresto hostilizado as
razões pelas quais o recurso raro, nos moldes em que apresentado, não logrou ultrapassar
a barreira de cognoscibilidade, tendo-se, ao revés do que ora defendido, tratado
especificamente das alegações levantadas no agravo interno.
A propósito, confiram-se os seguintes trechos do acórdão embargado (fls.
2.587/2.594 g.n.):
–

Trata-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
interno manejado por Patrimonial São José Empreendimentos e Participações S.
desafiando decisão de fls. 2.565/2.567, que não conheceu do recurso
A.
especial, sob os seguintes fundamentos: (I) mostra-se deficiente a
fundamentação do apelo especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do
CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais
o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, aplicando-se, na espécie, o
óbice da Súmula 284 do STF; (II) a mera indicação dos dispositivos legais tidos
por violados, sem que haja demonstração clara e objetiva de como o aresto
recorrido teria malferido a legislação federal, não enseja a abertura da via
especial; e (III) em insurgência especial não cabe invocar violação à norma
constitucional.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em síntese, que: (I) "não houve
deficiência na fundamentação que não permitisse a exata compreensão da
controvérsia, tendo em vista que os direitos alegados foram submetidos ao
exame e julgamento tanto pelo Juízo de 1o grau, quanto pelo Tribunal de Justiça
de Pernambuco, o qual incidiu contrário, por adoção de tese não aplicável a
" (fl. 2.575); e (II) "
espécie
ao negar conhecimento e exame do recurso do
a quo
suplicante, a v. decisão agravada, ratifica a omissão do e. Tribunal
,
resultando em injustificada violação ao direito de petição, o acesso ao Poder
Judiciário, o juízo natural, o devido processo legal, o contraditório e a ampla
" (fl. 2.575).
defesa
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação de
in albis
impugnação (fl. 2.581).
É o relatório.

VOTO
A irresignação não
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
merece acolhimento, tendo em conta que a parte recorrente não logrou
desenvolver argumentação apta a desconstituir os alicerces adotados pelo
decisório recorrido, que ora submeto ao colegiado para serem confirmados (fls.
2.565/2.567):
Documento eletrônico VDA49786214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/08/2025 19:45:15
Código de Controle do Documento: 70ab60e8-46dc-4cb7-88bf-a888da759424

[...]
De início, a leitura do recurso especial (cf. fls. 2.434/2.451) revela que
efetivamente foi deficiente a fundamentação recursal no que se apontou ofensa
ao art. 1.022 do CPC, a atrair, no ponto, o obstáculo do Enunciado 284/STF.
Com efeito, a parte insurgente sustenta genericamente diversos pontos de mérito
de seu agravo de instrumento que teriam sido omitidos, sem no entanto delinear
a relevância dessa análise frente ao teor do acórdão que reconheceu a perda de
objeto recursal. De fato, a recorrente não procedeu à demonstração objetiva das
pechas, bem como da sua importância para o correto deslinde do feito,
mormente quando se observa a dissociação da tese de negativa de prestação
jurisdicional frente aos fundamentos externados pela Corte de origem.
Nessa mesma linha de intelecção:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022. DEFICIÊNCIA
NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF APLICADA POR
ANALOGIA. JULGAMENTO ALÉM DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA.
INTERPRETAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. A alegada afronta ao art. 1.022 do CPC não foi demonstrada com
clareza e objetividade, se mostrando genérica e vazia, caracterizando,
dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme
previsto na Súmula n. 284 do STF, aplicada por analogia.
2. Não se configura julgamento ultra ou extra petita quando o órgão
julgador decide a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos
pedidos, dentro dos limites objetivos da pretensão inicial, respeitando o
princípio da congruência.
3. Agravo interno não provido.
(
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AgInt no AREsp 2.511.738/SP
Turma, DJe de
.)
28/8/2024
Lado outro, a despeito de citar diversos outros artigos como violados, a saber,
141, 492, 792, § 4o, do CPC; e 185 do CTN, o compulsar do apelo nobre apenas
confirma que a agravante cingiu-se a sustentar, de forma genérica, ofensa aos
citados dispositivos (cf. fl. 2.451), contudo, sem proceder à objetiva e cristalina
demonstração de como o aresto, que – como dito – reconheceu a perda de
objeto recursal, teria violado tais dispositivos.
Nesse contexto, plenamente aplicável a nova incidência da Súmula 284/STF, eis
que não é suficiente para a abertura da via especial a mera transcrição de
dispositivos legais. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é
uníssona no sentido de que o recurso especial deve conter, de forma clara e
objetiva, as razões pelas quais a recorrente visa a reformar o
,
decisum
demonstrando a maneira como o acórdão recorrido teria malferido a legislação
federal, o que não ocorreu no caso em tela.
Documento eletrônico VDA49786214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/08/2025 19:45:15
Código de Controle do Documento: 70ab60e8-46dc-4cb7-88bf-a888da759424

A propósito, confiram-se os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES QUE NÃO INDICAM,
DE FORMA CLARA E ESPECÍFICA, OS DISPOSITIVOS DE LEI
FEDERAL
TIDOS
COMO
VIOLADOS.
REQUISITO
INDISPENSÁVEL, QUE DIZ RESPEITO AO CABIMENTO DO
RECURSO EM SI. SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES DO STJ.
1. O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu
cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é
imprescindível que se demonstre de forma clara os dispositivos apontados
como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão (AgRg
no AREsp n. 751.542/MS, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, DJe
).
13/11/2015
2. No caso, o recorrente não indicou, de forma clara, objetiva e específica,
os dispositivos tidos como violados e, consequentemente, não
demonstrou de que forma o acórdão contrariou a lei federal, o que
caracteriza fundamentação deficiente para um recurso de natureza
vinculada. Aplica-se, assim, por analogia, o disposto na Súmula 284/STF.
Precedentes do STJ.
3. A indicação dos dispositivos legais em recurso subsequente caracteriza
inovação recursal e, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior
e em observância à preclusão consumativa, é vedado à parte inovar com
vistas a suprir eventual vício na interposição do recurso.
4. Agravo regimental improvido.
(
, rel. Ministro Sebastião Reis Junior,
AgRg no AREsp 1.024.119/RJ
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/3/2017
23/3/2017

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. COMPLEMENTAÇÃO
DAS
RAZÕES
RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
SOBRESTAMENTO. JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO.
DESNECESSIDADE.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial, atraindo a Súmula
284/STF, quando há a mera indicação dos dispositivos tidos por violados,
sem que haja demonstração clara e objetiva de como o acórdão recorrido
teria malferido a legislação federal.
2. Não é possível considerar as razões trazidas seja no agravo em recurso
especial, seja no agravo interno vertente, para fins de suplantar a
deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto que os
recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de sua
interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão.
Documento eletrônico VDA49786214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/08/2025 19:45:15
Código de Controle do Documento: 70ab60e8-46dc-4cb7-88bf-a888da759424

3. Não há como acolher o pleito pelo sobrestamento do recurso especial
até o julgamento definitivo do REsp 1.340.553/RS, porquanto o recurso
especial vertente sequer ultrapassou a barreira de admissibilidade
recursal, não havendo razão para o sobrestamento pleiteado.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
, rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgRg no AREsp 367.082/GO
Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/9/2014
24/9/2014

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA
DE OMISSÕES. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVOS
LEGAIS.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
DISPOSITIVO
LEGAL
NÃO
PREQUESTIONADO.
SÚMULA
211/STJ.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO REGIMENTAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO.
1. Não há falar em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil,
quando o aresto recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a
controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os
argumentos apresentados pelos litigantes.
2. A simples alegação de violação genérica de preceitos
infraconstitucionais, desprovida de fundamentação que demonstre de que
maneira eles foram violados pelo Tribunal de origem, não é suficiente
para fundar recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 284/STF.
3. Não houve apreciação pela Corte de origem sobre os dispositivos
legais supostamente violados, o que impossibilita o julgamento do
recurso neste aspecto, por ausência de prequestionamento, nos termos da
Súmula 211/STJ.
4. Para se acolher a pretensão recursal - no sentido de que o prazo
prescricional desta ação se iniciou em 31 de agosto de 2001, já que foi
nesta data que os efeitos dos danos foram constatados -, com a
consequente reforma do acórdão impugnado, é necessário realizar prévio
exame do conjunto fático-probatório dos autos. Ocorre que essa tarefa
não é possível em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7
/STJ.
5. A argumentação relativa à reforma da parte extra petita do acórdão de
origem, que não foi oportunamente suscitada no recurso especial, se torna
preclusa, uma vez que não é admissível inovação na lide em sede de
agravo regimental.
6. Agravo regimental não provido.
(
, rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
AgRg no REsp 1.354.928/PE
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/2/2013
28/2/2013

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535, II DO CPC. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DA OFENSA VIABILIZADORA DO
ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 284 DO STF.
Documento eletrônico VDA49786214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/08/2025 19:45:15
Código de Controle do Documento: 70ab60e8-46dc-4cb7-88bf-a888da759424

IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. ARTIGO 135, INCISO III, DO
CTN. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
1. A deficiência nas razões do recurso consistente na ausência de
indicação da lei federal violada, bem como no fato de o recorrente não
apontar, de forma inequívoca, os motivos pelos quais considera violados
o dispositivo de lei federal eventualmente indicado, em sede de recurso
especial, como malferidos, atrai a incidência do enunciado sumular n.o
284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia" (Precedentes: REsp n.o 156.119/DF, Rel. Min. Francisco
Falcão, DJ de
; AgRg no REsp n.o 493.317/RJ, Rel. Min.
30/09/2004
Hamilton Carvalhido, DJ de
; REsp n.o 550.236/SP, Rel. Min.
25/10/2004
Franciulli Netto, DJ de
; e AgRg no REsp n.o 329.609/RS,
26/04/2004
Rel. Min. Garcia Vieira, DJ de
) 2. A suscitação da exceção de
19/11/2001
pré-executividade dispensa penhora, posto limitada às questões relativas
aos pressupostos processuais;
condições da ação; vícios do título e exigibilidade e prescrição manifesta.
3. A exceção de pré-executividade se mostra inadequada, quando o
incidente envolve questão que necessita de produção probatória, como
referente à responsabilidade solidária do sócio-gerente da empresa
executada.
In casu,
a quo
4.
o Tribunal
manifestou-se no sentido de ser necessário
dilação probatória para a verificação da ilegitimidade passiva ad causam
do sócio-gerente.
5. Precedentes: (AG no 591949/RS. Rel. Min. Luiz Fux. DJ.
13.12.2004; AG no 681784/MG, Rel. Min. José Delgado, DJ de
19.09.2005; AGREsp n.o 604.257/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJ
; AGA n.o 441.064/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
24/05/2004
DJ
).
03/05/2004
6. Agravo regimental desprovido.
(
, rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
AgRg no Ag 875.862/MG
julgado em
, DJe de
.)
16/10/2008
3/11/2008

ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
ALEGADA
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
LEGAL
NÃO
FUNDAMENTADA – ENUNCIADO 284 DA SÚMULA/STF –
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA – FRAUDE NO MEDIDOR – DÍVIDA CONTESTADA EM
JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE DE CORTE DO FORNECIMENTO.
1. Não basta a mera indicação do dispositivo supostamente violado, pois
as razões do recurso especial devem exprimir, com transparência e
objetividade, os motivos pelos quais a recorrente visa reformar o
decisum. Incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal:
2. A demonstração do dissídio jurisprudencial impõe a ocorrência
indispensável de similitude fática entre as soluções encontradas pelo
Documento eletrônico VDA49786214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/08/2025 19:45:15
Código de Controle do Documento: 70ab60e8-46dc-4cb7-88bf-a888da759424

decisum embargado e o paradigma, o que não ocorreu na hipótese dos
autos.
3. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento no
sentido de que há ilegalidade na interrupção no fornecimento de energia
elétrica nos casos de dívidas contestadas em Juízo, decorrentes de suposta
fraude no medidor do consumo de energia elétrica, pois o corte configura
constrangimento ao consumidor que procura discutir no Judiciário débito
que considera indevido.
4. Ressalte que, no caso dos autos, o Tribunal de origem, procedendo com
amparo nos elementos de convicção dos autos, asseverou que a
concessionária não logrou sequer comprovar a responsabilidade do
consumidor pelo débito.
Agravo regimental improvido.
(
, rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
AgRg no REsp 1.064.931/SP
Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/12/2008
4/2/2009
Finalmente, em recurso especial não cabe invocar violação à norma
constitucional, razão pela qual o presente apelo não poderia ser mesmo
conhecido relativamente à apontada ofensa ao art. 5o, LIII, LIV e LV, da
Constituição Federal.
Nessa linha, veja-se o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
USURPAÇÃO
DE

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
APRECIAÇÃO PREJUDICADA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça velar pela aplicação uniforme
da legislação infraconstitucional, razão por que não se conhece de recurso
especial que sustenta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da
CF).
"
2. A mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para
caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível
identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou
"
invocados como núcleo do recurso especial interposto (AgInt no REsp
1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de
).
11/6/2018
3. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos
óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando
prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, relator Ministro Paulo Sérgio
AgInt no AREsp 2.310.442/SP
Domingues, Primeira Turma, DJe de
- g.n.)
7/6/2024
Documento eletrônico VDA49786214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/08/2025 19:45:15
Código de Controle do Documento: 70ab60e8-46dc-4cb7-88bf-a888da759424

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o art. 1.022 do CPC,
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PROPÓSITO
DE MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO. MEIO IMPRÓPRIO.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material.
2. Não se identifica, no recurso, qualquer ponto sobre o qual era necessária
manifestação, mas apenas a discordância da parte com a solução apresentada
no julgamento e seu propósito de modificação.
3. Por contradição entende-se coexistência de afirmações em desacordo no
mesmo julgado, gerando ilogicidade ao texto. Mas desse problema não se
ressente o julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por
cento) sobre o valor atualizado da causa.
(
, Rel. Ministro Og Fernandes,
EDcl no AgInt nos EAREsp n. 666.334/RS
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
22/8/2018
28/8/2018

Reitere-se, por fim, que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que
para fins de prequestionamento, examinar na via especial apontada violação a
dispositivos ou mesmo princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência
do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA
CAUSA E PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DE DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na hipótese.
2. O acórdão combatido, ao contrário do alegado nos aclaratórios, não incorreu
em nenhuma omissão, restando solucionada, em todos os aspectos, a
controvérsia apresentada nas razões do recurso extraordinário.
Documento eletrônico VDA49786214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/08/2025 19:45:15
Código de Controle do Documento: 70ab60e8-46dc-4cb7-88bf-a888da759424

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria
devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, tampouco ao
.
prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais
4. Embargos de declaração rejeitados.
(
,
EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.464.793/DF
Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
, DJe de
15/3/2017
.)
19/5/2017

, rejeitam-se os embargos de declaração.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49786214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/08/2025 19:45:15
Código de Controle do Documento: 70ab60e8-46dc-4cb7-88bf-a888da759424

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.192.874 / PE
Número Registro: 2025/0018608-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00165480720104058300 08149579320204050000 165480720104058300 8149579320204050000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PATRIMONIAL SAO JOSE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES S/A
ADVOGADO
: RAIMUNDO DE SOUZA MEDEIROS JUNIOR - PE013005
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PATRIMONIAL SAO JOSE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES S/A
ADVOGADO
: RAIMUNDO DE SOUZA MEDEIROS JUNIOR - PE013005
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA50754290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:30
Código de Controle do Documento: 0a7ac1e3-9fbf-4361-a915-f377ceb74009

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:30
Código de Controle do Documento: 0a7ac1e3-9fbf-4361-a915-f377ceb74009